Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.
1. Se a exequente, ao ser instada a responder a impugnação à penhora apresentada no feito executivo, não se manifesta a contento quanto à ausência de caracterização de bem de família do fiador, limitando-se a alegar a inaplicabilidade de precedente jurisprudencial, não se revela cabível a reportada análise no agravo de instrumento, com o cotejo dos documentos coligidos, sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada em contraminuta acolhida.
2. O bem de família pertencente a fiador, em caso de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte, à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP.
3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.